Tribunal: TJPA
Processo: 0804735-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804735-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

PROCURADOR: NILZA DO SOCORRO AMARAL DE SOUZA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0804735-08.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

JEFFERSON AMARAL DE SOUZA

ADVOGADO:

NIKY LAUDA LEAL CARVALHO – OAB/PA 27.070

AGRAVADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA- OAB/SP 242.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Jefferson Amaral de Souza contra decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente incidente e determinou a habilitação do crédito do agravante no quadro de credores na classe III – quirografário, no valor de R$ 258.085,03, e dos honorários advocatícios na classe I – trabalhista, no valor de R$ 51.617,01. O agravante pleiteia o afastamento da incidência do artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, sob o argumento de que o crédito reconhecido em sentença não se submete ao Juízo Universal, e requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento integral do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a interposição simultânea de Agravo de Instrumento e Apelação Cível pelo agravante contra a mesma decisão configura afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal, resultando na preclusão consumativa do segundo recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da unirrecorribilidade recursal estabelece que, para cada decisão judicial, cabe apenas um único recurso, impedindo que a parte interponha múltiplos recursos contra a mesma decisão.

4.

A interposição concomitante de Agravo de Instrumento e Apelação Cível contra a mesma decisão caracteriza indecisão recursal ou precipitação do recorrente, configurando violação ao princípio da unicidade recursal.

5.

A preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso interposto contra a mesma decisão, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de múltiplos recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e resulta na preclusão consumativa do segundo recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no Ped. Uniformização de Interpretação de Lei nº 1.504/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 357584/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04.03.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 565261/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19.02.2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804735-08.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

JEFFERSON AMARAL DE SOUZA

ADVOGADO:

NIKY LAUDA LEAL CARVALHO – OAB/PA 27.070

AGRAVADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA- OAB/SP 242.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JEFFERSON AMARAL DE SOUZA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra
Sentença
prolatada pelo Juízo de Direito da

13ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente o Incidente, determinando:

a habilitação no quadro de credores em favor de JEFERSON AMARAL DE SOUZA, no montante de R$258.085,03 (duzentos e cinquenta e oito mil, oitenta e cinco reais e três centavos), na classe III - quirografário, bem como o valor de honorários advocatícios, no importe de R$51.617,01 (cinquenta e um mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo), em favor de NIKI LAUDA LEAL CARVALHO, na classe I – trabalhista.
( PJe ID 12819921).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- afastamento da incidência do artigo 59 da Lei de Recuperação de Falência eis o crédito reconhecido em sentença não se encontrar sujeito ao Juízo Universal por ser constituído após a homologação do plano de recuperação judicial;

- habilitação do crédito no Juízo Universal enquanto sua faculdade eis a opção pela execução individual e

- cabe ao Juízo de execução especificar o valor devido em sentença condenatória;

E, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada

e o provimento integral das razões recursais. ( PJe ID

25448402 páginas 1-22).

À minha relatoria em 12.03.2025.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0804735-08.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

JEFFERSON AMARAL DE SOUZA

ADVOGADO:

NIKY LAUDA LEAL CARVALHO – OAB/PA 27.070

AGRAVADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA- OAB/SP 242.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação.

O princípio da singularidade, enquanto princípio geral recursal, aduz a existência de um único recurso para cada decisão combatida, impedindo que o Litigante interponha múltiplos recursos contra uma mesma redação.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Marcelo Ribeiro:

A singularidade informa que, para cada decisão judicial, cabe apenas uma espécie recursal. A exceção é por conta da possibilidade de um mesmo acórdão, considerando-se aqui os capítulos dessa decisão, ser atacado, simultaneamente, por recurso especial para o STJ e por recurso extraordinário para o STF.
[1]

Para cada objurgada há um único recurso a manejar. Essa é a premissa recursal!

Diz

a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Rodrigo Bassette Tardin contra acórdão da 11ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão e alega que não deve ser condenado ao pagamento de custas recursais, argumentando que a exordial foi indeferida e não houve condenação em primeira instância. A embargada não se manifestou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: verificar se a interposição dos novos embargos de declaração configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, considerando a preclusão consumativa decorrente da oposição anterior de embargos contra o mesmo acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão, sob pena de preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso concreto, o embargante já havia oposto embargos de declaração anteriores (nº 1.0000.24.225688-1/002) contra o mesmo acórdão, ocasião em que alegou contradição em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem insurgência sobre as custas processuais.
Nos termos do artigo 507 do CPC, a parte não pode discutir no curso do processo questões já decididas e atingidas pela preclusão.
A preclusão consumativa impede o conhecimento dos novos embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal, conforme doutrina e jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:

A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão configura violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, re sultando na preclusão consumativa do segundo recurso.

Questões não suscitadas em embargos de declaração anteriores não podem ser reexaminadas em novos embargos, sob pena de preclusão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ped. Uniformização de Interpretação de Lei nº 1.504/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 357584/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04.03.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 565261/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19.02.2015. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.225688-1/003, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 19/03/2025). Negritei.

Caso concreto,
JEFERSON AMARAL DE SOUZA
manejou contra a decisão combatida

dois recursos:

- Recurso de Agravo de Instrumento, distribuído em 12.03.2025,

que está sendo nesse momento julgado e

-Recurso de

Apelação Cível que inserido nos autos do processo n. 0843198-28.2021.814.0301, em 25.10.2024.(PJe ID 130029346).

A indecisão recursal ou a precipitação na interposição de ambos os Recursos

aduz

violação ao princípio da unicidade ensejando, por via de consequência, o não conhecimento a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento dada afronta ao princípio da unicidade, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
RIBEIRO, Marcelo. Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023. E-book. p.629. ISBN 9786559646166. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559646166/. Acesso em: 21 mar. 2025.

Belém, 15/04/2025